Tribunal: TJES
Processo: 5000798-64.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000798-64.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: GERALDO ANTONIO DE NARDI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO INTERLOCUTÓRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra despacho proferido em cumprimento de sentença, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo recorrente, além de determinar a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. Alegação de descabimento do pedido de transferência do veículo, não abarcado pelo acordo homologado judicialmente, e pleito de reconhecimento do cumprimento integral da obrigação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento do recurso inominado contra decisão interlocutória desprovida de caráter terminativo, proferida no curso da fase de cumprimento de sentença. Quanto ao mérito, verificação de descumprimento de acordo judicial homologado.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado é cabível apenas contra decisões terminativas. O pronunciamento judicial recorrido não extinguiu a execução, limitando-se a rejeitar embargos de declaração e a determinar a intimação da parte autora, configurando decisão interlocutória.

Não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado, em especial o cabimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, na forma do Enunciado nº 143 do FONAJE.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
O recurso inominado no âmbito do cumprimento de sentença é incabível contra decisões interlocutórias que não possuem caráter terminativo, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Processo 80434544420198110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julg. 07/11/2022.

TJ-SC, Processo 00264609720098240023, Rel. Giuliano Ziembowicz, Julg. 02/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000798-64.2023.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A

RECORRIDO: GERALDO ANTONIO DE NARDI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO INTERLOCUTÓRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra despacho proferido em cumprimento de sentença, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo recorrente, além de determinar a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. Alegação de descabimento do pedido de transferência do veículo, não abarcado pelo acordo homologado judicialmente, e pleito de reconhecimento do cumprimento integral da obrigação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento do recurso inominado contra decisão interlocutória desprovida de caráter terminativo, proferida no curso da fase de cumprimento de sentença. Quanto ao mérito, verificação de descumprimento de acordo judicial homologado.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado é cabível apenas contra decisões terminativas. O pronunciamento judicial recorrido não extinguiu a execução, limitando-se a rejeitar embargos de declaração e a determinar a intimação da parte autora, configurando decisão interlocutória.

Não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado, em especial o cabimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, na forma do Enunciado nº 143 do FONAJE.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
O recurso inominado no âmbito do cumprimento de sentença é incabível contra decisões interlocutórias que não possuem caráter terminativo, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Processo 80434544420198110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julg. 07/11/2022.

TJ-SC, Processo 00264609720098240023, Rel. Giuliano Ziembowicz, Julg. 02/05/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que homologou judicialmente acordo firmado entre as partes, com o seguinte conteúdo:

A instituição bancária requerida pagará indenização ao autor na quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados do protocolo da presente minuta, por meio de depósito na conta corrente nº 15738-4, agência 3680-3, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de seu procurador Dr. Jeferson Soares Augostinho, inscrito no CPF nº 155.814.237-17. O requerente e seu procurador se comprometem pelos dados bancários fornecidos, e caso haja inconsistência no ato do pagamento, será renovado o prazo de 10 (dez) dias úteis para depósito judicial do valor acordado. O requerente confirma que já foi realizada a baixa do gravame inserido no prontuário do veículo Caminha o Basculante Ford Cargo 2632 E, ano 2006, modelo 2006, de placa MQS 1823, RENAVAM 00889250731, pela instituição bancária requerida. No caso de não pagamento do acordo no prazo ajustado, o requerido arcará com o pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor ajustado na cláusula primeira.

O exequente argumenta que o executado não realizou a transferência do veículo objeto do acordo. Por conseguinte, o juízo sentenciante determinou a intimação do executado para, no prazo de 30 dias, cumprir de forma integral a sentença proferida, sob pena de multa diária a ser arbitrada, conforme despacho de Id. n° 10205677.

A parte executada, ora recorrente, opôs embargos de declaração, que não foram providos, tendo o juízo
a quo
determinado a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, em 15 dias, sob pena de arquivamento, conforme despacho de Id. n° 10205936.

Ato contínuo, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que o requerimento autoral pela transferência do veículo não foi abarcado no acordo celebrado entre as partes, bem como pela impossibilidade de cumprimento da obrigação, requerendo o reconhecimento do cumprimento do acordo homologado judicialmente.

PROJETO DE VOTO

O Recurso Inominado em sede de cumprimento de sentença possui conteúdo limitado, nos termos do Enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais):
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Nesse sentido, observo que o recorrente não opôs embargos à execução. Outrossim, o pronunciamento judicial recorrido se trata de despacho (Id. n° 10205936), que não pôs fim à fase executória, tendo em vista que o juízo
a quo
determinou a intimação da autora para se manifestar, sob pena de arquivamento do feito.

Nesse sentido, o despacho recorrido rejeitou os embargos declaratórios opostos, não possuindo caráter terminativo, razão pela qual o presente recurso inominado não é cabível.

Portanto, observo que o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-MT 80434544420198110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO AUTOR EM FACE DA SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso inominado há de ser dirigido diretamente à sentença que julgou a lide, entretanto, a sentença de pp. 112/113 refere-se à decisão interlocutória de pp. 97/98, portanto, não sendo hipótese de cabimento de recurso inominado, uma vez que não extinta a execução, nos termos do art. 203, § 1º do CPC. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1 - A Lei dos Juizados Especiais, impregnada do princípio da celeridade, prevê apenas dois recursos no procedimento cível sob sua égide: o recurso inominado, do artigo 41, e os embargos de declaração, no artigo 48. 2 - Enquanto os embargos de declaração visam aclarar a sentença ou o acórdão, sanando obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, o recurso inominado restringe-se à reforma da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral. 3 - Por ausência de previsão legal, não se admite a interposição de recurso inominado contra decisão que rejeita embargos declaratórios, que sequer integra a sentença, na medida em que nada lhe acrescenta. 4 - A insurgência, no recurso inominado, há de ser dirigida diretamente a sentença que julgou a lide. 5 - Recurso não conhecido" (TJDF - ACJ: 20050110874305 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2006, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especias Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: DJU 11/07/2006, p. 108). (TJ-SC - RI: 00264609720098240023 Capital 0026460-97.2009.8.24.0023, Relator: Giuliano Ziembowicz, Data de Julgamento: 02/05/2019, Oitava Turma de Recursos - Capital).

Dessa forma,
não conheço do presente Recurso Inominado
, já que lhe falta requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja o cabimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, diante da ausência de cabimento, na forma do art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)